Tribunal: TJDFT
Processo: 0707879-33.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO CAUSANDO PERIGO DE DANO. ART. 309 DO CTB (LEI 9.503/1997). COLISÃO COM OUTRO VEÍCULO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu, em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. O fato relevante. Assevera o apelante que não houve demonstração de dano concreto gerado pela conduta do réu. Acrescenta que o Direito Penal deve ser norteado pelo princípio da intervenção mínima, que se subdivida nos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade, razão pela qual a conduta é atípica, cabendo sanção apenas na via administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em i) apurar a tipicidade da conduta praticada pelo reú; ii) verificar a suficiência de provas para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consta da denúncia que “No dia 02 de abril de 2023, em via pública, na Quadra 15, Lote 71, Setor Oeste, Gama/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, conduziu veículo automotor, sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, gerando não apenas o perigo de dano, mas o dano efetivo. Nas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, o denunciado manobrava o veículo Honda Civic, placa: JFL-2513, quando colidiu com lateral direita do veículo Citroen C3, placa:OMT-2606 (...)”.
5. De acordo com o entendimento do STJ, por se tratar de crime de perigo concreto, é necessária a ocorrência de perigo real dada a exigência do próprio dispositivo. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.556.343/SC). Não obstante a lei não exigir a ocorrência do dano concreto, mas sua potencialidade (crime formal e não material), a conduta do réu se amolda ao tipo penal do art. 309 do CTB, porque houve condução inabilitada e arriscada, que culminou na colisão em outro veículo.
6. Não se acolhe a tese de absolvição pelo princípio da subsidiariedade, porquanto a conduta do apelante colocou em risco sua própria vida e o patrimônio alheio, configurando-se típica, antijurídica e culpável, amoldando-se ao delito descrito no artigo 309 do CTB.
7. A materialidade do delito é cristalina com a leitura do Boletim de Ocorrência no. 54.031/2023-2, no qual o apelante afirmou ter se envolvido em um acidente de trânsito (ID 69335315) e com a análise do depoimento do informante ouvido em juízo, colhido mediante o crivo do contraditório, que corrobora as afirmações da acusação.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação não provida. Sentença mantida.
9. Sem custas nem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: CTB – art. 309.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.556.343/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 6.10.2020.